Tribunal: STF
Processo: Rcl 49260
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010388-90.2016.5.09.0012, que teria violado as decisões desta Corte proferidas nas ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.
    Narra-se que, após acolhimento parcial de pedido formulando em reclamação trabalhista sem fixação dos critérios de atualização monetária, o juízo da execução afastou a aplicação do “IPCA-E para a atualização das verbas deferidas, ao mesmo passo em que determinou a observância da decisão desta e. Suprema Corte proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 (eDOC 1, p. 4) e determinou que na fase judicial fossem mantidos os juros de mora de 1% ao mês. 
    Afirma ser incontroverso “que no presente caso a decisão proferida na ação trabalhista e que transitou em julgado adotou critérios genéricos de juros e correção monetária, de sorte que devem ser aplicados os índices de correção na forma da terceira hipótese de modulação de efeitos” (eDOC 1, p. 13) contida no julgamento apontado como paradigma.
    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADCs 58 e 59, assim decidiu: 
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.(ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (grifo nosso)
    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos. 
    Quando do julgamento das ADIs 6021 e 5867, esta Corte assim entendeu:
    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 6021, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)
    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos. (ADI 5867, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)
    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão reclamada assim decidiu (eDOC 5, pp. 20-21):
    “Do exame do acórdão embargado, observo que o julgado enfrentou as teses trazidas e apresentou os argumentos necessários para acolher a insurgência da Autora e determinar a manutenção dos juros de mora de 1% ao mês, sem, de forma alguma, afrontar o comando trazido pelo STF no julgamento concentrado de constitucionalidade, em perfeita harmonia com o estabelecido no art. 102, § 2°, da CF. Destaco da decisão (fls. 1449/1453): 
    "FUNDAMENTOS DO EXMO. DESEMBARGADOR ARION MAZURKEVIC:
    "(…
    Sendo assim, partindo-se das mesmas premissas que se extraem da decisão do STF de 18.12.2020, no âmbito dos processos de execução em curso, situação não contemplada na referida decisão, entendo, s.m.j., que estão preservados, em nome da segurança jurídica e do princípio constitucional que a consagra (5º, inciso XXXVI), as situações pacificadas no processo em face da coisa julgada, formal e material, e da preclusão.
    (...)." (grifei).
     FUNDAMENTOS DO EXMO. DESEMBARGADOR ARCHIMEDES CASTRO CAMPOS JUNIOR:
    "(....).
    a) A coisa julgada se encontra resguardada, podendo abranger só juros, só correção monetária, ou ambos.
    b) verificada hipótese de preclusão na fase de execução (coisa julgada formal), por igual deve ser observada, estando albergada pela decisão do E.STF , na medida em que, contrario senso ao que se deu para fase de conhecimento - para a qual determinou "(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC" -, não estabeleceu igual critério de incidência retroativa para a fase de execução.
    c) a fixação expressa de juros de 1% (sem definição de índice de correção monetária), implica coisa julgada sobre esse, de modo que, na conformidade da decisão do STF, está atrelado a índice que não tenha em si integrado juros -como SELIC- (art. 489, § 3º, do CPC). Em tal hipótese, interpreta-se pela incidência do IPCA-e para a fase pré-processual e, após, TR. O mesmo se aplica a situações em que os cálculos de liquidação observam juros de 1%, sem questionamento oportuno pelas partes, havendo apenas insurgência de uma ou outra parte quanto ao índice de correção monetária aplicável."
    (…)
    Feitas tais considerações, a interpretação global e sistemática do título, respeitada a decisão já transitada em julgado do presente caso (coisa julgada quanto aos juros de mora) e a tese firmada pelo STF em Ação Direta de Inconstitucionalidade, com efeito erga omnes, leva à obrigatória manutenção da taxa de juros de 1% ao mês e a adoção da TR como índice de correção monetária, uma vez que o STF limitou a adoção do IPCA-e para o período pré-judicial. Ressalta-se não ser possível aplicar a Selic, pois não pode ser ela cumulada com os juros de 1% constantes na conta de fls. 1225/1236 e que não foi objeto de insurgência das partes quanto aos juros de mora, apesar de intimadas a se manifestarem sobre o cálculo, sob pena de preclusão. 
     Destaco que, seja na impugnação do Executado de fls. 1239/1243, seja nos seus embargos à execução de fls. 1319/1328, as partes não se opuseram aos juros de mora de 1% aplicados pelo Contador de confiança do Juízo. 
    Penso, assim, ser descabido que, no exame da impugnação da Exequente sobre correção monetária, afaste o Julgador a incidência dos juros de 1% ao mês, já acobertados pela preclusão (coisa julgada).
    Trata-se, ademais, de verdadeira reformatio in pejus. Apesar de ser um princípio recursal, entendo aplicável à hipótese. Carlos Henrique Bezerra Leite bem trata do princípio em questão: 
    "O princípio da proibição da reformatio in pejus decorre de dois outros princípios: duplo grau de jurisdição e dispositivo.
    O princípio em epígrafe proíbe que, no julgamento de um recurso, o órgão judicante superior profira decisão que piore o resultado meritório da demanda para o recorrente.
    Se não houve recurso contra uma parte do decisum desfavorável a um dos demandantes, t al parte torna-se intangível, isto é, transita em julgado, não podendo ser atingida pelo julgamento das outras partes que foram devolvidas, no apelo, ao conhecimento da instância superior.
    Esse princípio, todavia, não é adotado expressamente pelo CPC, mas é largamente aceito pela doutrina e jurisprudência." (LEITE, Carlo Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 11. ed. - São Paulo: LTr, 2013. p. 804).
    Ora, não tendo qualquer das partes trazido ao debate a aplicação ou não dos juros de mora de 1% ao mês, a matéria está superada pela preclusão e formação da coisa julgada." (sublinhei) ” 
    A Executada não indica na decisão qualquer dupla manifestação deste Colegiado, afirmando e negando ao mesmo tempo ou colocando ideias antagônicas e inconciliáveis a tornar o julgado sem lógica e incoerente, a evidenciar que os presentes embargos representam mero inconformismo. A contradição que diz existir seria entre o acórdão e a decisão do STF, o que, como indicado alhures, não configura contradição no julgado. Inexiste, assim, qualquer vício que justifique a oposição dos embargos em questão, mas tão somente inconformismo da Devedora. 
    É irrelevante que os embargos à execução e a impugnação à sentença de liquidação apresentados sejam pretéritos ao decidido pelo STF. Caberia à parte irresignada com os juros de 1% ao mês se insurgir no primeiro momento em que pôde falar nos autos, independentemente da tese que viria a ser firmada pelo Supremo. Mas não foi assim que procedeu a Executada, que em momento algum questionou tal taxa de juros, a evidenciar seu conformismo com sua adoção e a preclusão para debate do tema. 
    Os embargos de declaração, repito, não se prestam ao reexame da matéria ou para reabrir discussão sobre o conteúdo da decisão, mas apenas para sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos da Lei processual civil, circunstâncias não vislumbradas no caso em apreço, todavia.” (g.n.)
    Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle inexiste a alegada violação. Tal como na modulação determinada por este Supremo Tribunal Federal, a questão referente à taxa de juros estava protegida pela preclusão:
    “...existe uma tendência do legislador de submeter as decisões·finais de mérito a uma estabilidade mais intensa, estabilidade esta que geralmente corresponde à coisa julgada material. Todavia, se, por um lado, há institutos que realmente conferem maior estabilidade a alguns atos processuais, de outra parte a constatação de que certos conteúdos produzem maior vinculação que outros sugere uma diferenciação apenas de grau, e não de qualidade, entre as estabilidade processuais. E, portanto, confirma a possibilidade de um estudo e tratamento comum e unitário.” (CABRAL, Antônio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. 3ª ed. JusPodivm, 2019, p. 324)
    A reclamação, de todo modo, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão. A decisão deste Supremo Tribunal Federal não tratou de indenização suplementar fundada no art. 404, parágrafo único, do Código Civil. Não há, pois, aderência ao precedente, o que obsta a Reclamação. Nesse sentido: Rcl 47488, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31.05.2021; Rcl 47838, rel. Min. Rosa Weber, j. 15.06.2021.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente